Tribunal: STF
Processo: ARE 1476509
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE IMÓVEL. PEDIDO DE FINANCIAMENTO. DEMORA NA APRECIAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PERDA DO SINAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RI. COMPRA DE IMÓVEL. PEDIDO DE FINANCIAMENTO. DEMORA NA APRECIAÇÃO. PERDA DO SINAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL INDEVIDA. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 



    2. Na origem, relata a autora que solicitou crédito imobiliário para aquisição de imóvel (apartamento descrito na inicial), tendo recebido por e-mail confirmação da liberação do mútuo e então realizou o pagamento da entrada aos vendedores. Depois, o empréstimo não se concretizou, sempre pedindo a instituição mais prazo para a entrega dos recursos. Perdeu o sinal do pacto. 



    3. O recurso entende que recebeu um e-mail da instituição dizendo que tinha obtido direito a financiamento e o banco demorou sete meses para apreciar o empréstimo e sempre exigia novos documentos. Requer a indenização pelo sinal do compromisso de compra e venda que foi desfeito e dano moral.



    4. Fica claro que a concessão de financiamento de imóvel envolve muita burocracia (análise de crédito, documentação, avaliação, cartório), dado os valores vultosos envolvidos. A circunstância de a autora/compradora ter firmado contrato particular com terceiros, prevendo prazos para a concessão do financiamento imobiliário não vincula o banco. O mero envio de e-mail não poderia levar a certeza de que o empréstimo seria liberado incontinenti. Embora seja censurável a demora excessiva do banco na análise do empréstimo, se o consumidor não estava satisfeito, deveria procurar outra instituição que melhor lhe atendesse. Inexistia direito subjetivo na concessão do mútuo imobiliário. 



    5. Ante o exposto, conheço e desprovejo o recurso. Custas e honorários advocatícios pela autora, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Doc. 10)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 12).



    Carmem Mendonca Lisboa Nascimento apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República. Alega, em síntese, que “a omissão a respeito de ponto e provas sobre os quais devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação da justiça”, pois “viola o direito fundamental à tutela jurisdicional, o direito ao contraditório como direito de influência e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo, em plena afronta ao tema 339 do STF” (Doc. 14, p. 6). Afirma a inaplicabilidade do Tema 660 da Repercussão Geral e da Súmula 279 do STF, uma vez que a pretensão da recorrente não enseja a rediscussão do conjunto fático-probatório dos autos. Requer, ao final, o provimento do recurso sub examine, para que seja “o acórdão reformado no sentido de corrigir a omissão, no exatos termos do TEMA 339, e conceder à Recorrente o direito de ser indenizada pelo banco ITAÚ em danos materiais e morais pela demora de 7 (sete) meses ou mais, na liberação do financiamento imobiliário devidamente aprovado” (Doc. 14, p. 23).



    Itaú Unibanco S/A apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15).



    A Presidência da Turma Recursal a quo inadmitiu o recurso extraordinário em decorrência do óbice erigido pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 16).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, conforme se infere da sentença que integra o acórdão ora recorrido, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Carmem Mendonça Lisboa Nascimento contra Itaú Unibanco S/A, em decorrência da morosidade da instituição bancária quanto à análise e à conclusão do pedido de financiamento, fato que ocasionou a desistência por parte dos vendedores, gerando prejuízos de ordens material e moral para a autora.



    A 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença, sob a fundamentação, in litteris:



    “Fica claro que a concessão de financiamento de imóvel envolve muita burocracia (análise de crédito, documentação, avaliação, cartório), dado os valores vultosos envolvidos. A circunstância de a autora/compradora ter firmado contrato particular com terceiros, prevendo prazos para a concessão do financiamento imobiliário não vincula o banco. O mero envio de e-mail não poderia levar a certeza de que o empréstimo seria liberado incontinenti. Embora seja censurável a demora excessiva do banco na análise do empréstimo, se o consumidor não estava satisfeito, deveria procurar outra instituição que melhor lhe atendesse.” (Doc. 10, p. 1)



    Destarte, nesse contexto, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 desta Corte, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação da Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…) ” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Ademais, assevere-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente